Tribunal: TJDFT
Processo: 0035385-30.2006.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
DESPACHO Diante do interesse dos herdeiros quanto à sucessão processual, determino a intimação da recorrida para se manifestar sobre o pedido de habilitação, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 690, caput, do CPC. Transcorrido o prazo legal, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12